Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. REQUISITOS DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS. OMISSÃO PELO SERVIDOR. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ CONSTATADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ABATIMENTO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL contra servidor do Magistério Público, visando à devolução de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação TIDEM no período em que o servidor manteve vínculo remunerado com instituição privada. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal. O Distrito Federal apelou, sustentando a má-fé do servidor e a consequente imprescritibilidade do ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário está sujeita à prescrição ou decadência diante da alegada má-fé do servidor; e (ii) verificar se é devida a restituição dos valores recebidos indevidamente, com abatimento dos descontos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999 estabelece que a Administração Pública tem cinco anos para anular atos administrativos com efeitos favoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé. 3.1. O afastamento da obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos a maior necessita da comprovação da existência de boa-fé por parte de quem o recebeu.
4. O Tema Repetitivo n. 1.009/STJ exige que o servidor comprove ter recebido de boa-fé os valores liberados em seu favor. A não comprovação, em interpretação a contrario sensu do tema repetitivo, implica na constatação da má-fé.
5. No caso concreto, o servidor, ao firmar declaração optando pela gratificação TIDEM, submeteu-se ao regime previsto no artigo 2o da Lei no 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, e ao previsto no artigo 21, § 6o, incisos I e II, da Lei no 4.075/2007, que reestruturou a carreira de Magistério Público e criou a gratificação de que trata a lide. 5.1. A má-fé do servidor foi constatada pelo fato de que, ao laborar concomitantemente em outro cargo privado de magistério, continuou a receber indevidamente a citada gratificação pelo período indicado na r. sentença, sem comunicar o fato à Administração e tampouco providenciar, por iniciativa própria, a devolução das quantias indevidamente recebidas.
6. A partir da conclusão pela má-fé por parte do réu, o erário tem o poder-dever de recompor os prejuízos experimentados, afastando-se, por conseguinte, a decadência e a prescrição dos valores cobrados. Precedentes.
7. Inexistindo direito à TIDEM, descabe incorporação ou compensação proporcional da gratificação. Precedentes.
8. O abatimento dos valores correspondentes aos descontos de imposto de renda e previdência social é devido, pois tais quantias não foram efetivamente percebidas pelo servidor. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido ressarcitório, ressalvado o abatimento dos valores retidos a título de previdência social e imposto de renda. Ônus sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento:
1. A má-fé do servidor público afasta a incidência da prescrição e da decadência na ação de ressarcimento ao erário.
2. É devido o ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de gratificação de dedicação exclusiva quando comprovado o exercício concomitante de atividade remunerada privada.
3. Devem ser abatidos do valor a restituir os descontos de imposto de renda e de previdência social efetivamente retidos pela Administração.